Tribunal: TJSP
Processo: 2006969-02.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ção de programa de campanha de doação de livros didáticos. Incumbência vinculada à organização e funcionamento de serviços públicos prestados por órgãos da administração. Matéria reservada ao Chefe do Executivo. Vulneração ao princípio da separação dos Poderes. Infringência aos artigos 5o; 24, § 2o, 2; 47, II, XIV, XIX, "a"; 174, III, e 176, I, da Constituição Estadual.
Obrigação de recepção e disposição de tais materiais traz custo inerente que se afigura ineficaz. Livros novos já são distribuídos regularmente pelo Ministério da Educação às escolas públicas de educação básica. Inexistência de motivo para reutilização. Violação ao princípio da eficiência. Art. 111 da Carta Paulista.
Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2006969-02.2020.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

13/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em desfavor da Lei no 14.401, de 02 de outubro de 2019, do Município de Ribeirão Preto, que "institui a campanha de doação de livros didáticos". Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da eficiência.
Cabimento.
Lei de iniciativa parlamentar. Atribuição conferida ao executivo municipal de implementação de programa de campanha de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em desfavor da Lei no 14.401, de 02 de outubro de 2019, do Município de Ribeirão Preto, que "institui a campanha de doação de livros didáticos". Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da eficiência.
Cabimento.
Lei de iniciativa parlamentar. Atribuição conferida ao executivo municipal de implementação de programa de campanha de doação de livros didáticos. Incumbência vinculada à organização e funcionamento de serviços públicos prestados por órgãos da administração. Matéria reservada ao Chefe do Executivo. Vulneração ao princípio da separação dos Poderes. Infringência aos artigos 5o; 24, § 2o, 2; 47, II, XIV, XIX, "a"; 174, III, e 176, I, da Constituição Estadual.
Obrigação de recepção e disposição de tais materiais traz custo inerente que se afigura ineficaz. Livros novos já são distribuídos regularmente pelo Ministério da Educação às escolas públicas de educação básica. Inexistência de motivo para reutilização. Violação ao princípio da eficiência. Art. 111 da Carta Paulista.
Ação procedente.